Tribunal: TJDFT
Processo: 0703801-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703801-42.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARCELO PRUDENTE CORREA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento provisório individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. A r. decisão recorrida rejeitou a preliminar de chamamento ao processo para incluir no polo passivo da demanda a União e o Banco Central do Brasil - BACEN e, por consequência, reconhecer a competência da Justiça Federal para apreciar o feito; e determinou o prosseguimento do feito pelo rito da liquidação provisória por arbitramento. 3. Inexiste litisconsórcio passivo necessário e o exequente, ora agravado, optou licitamente por promover a liquidação individual provisória de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC. 4. Se observado que a apuração do valor liquidando depende tão somente de operações aritméticas, com análise dos demonstrativos financeiros relacionados à parte exequente, ora agravada, afigura-se desnecessária a liquidação pelo procedimento comum, porque desnecessária a produção de prova ou análise de fato novo (art. 509, II, do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130 a 132, todos do Código de Processo Civil, requerendo a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo da presente demanda, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal. Ressalta que é possível que devedor individualmente demandado promova o chamamento ao processo dos demais devedores solidários; b) artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, argumentando ser necessária a liquidação prévia do julgado pelo procedimento comum. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 130 a 132, todos do CPC. Isso porque o entendimento adotado pelo órgão julgador coincide com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DEMANDA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 3. "Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. (...). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial (AgInt no AREsp 1922189/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere ao alegado malferimento ao artigo 509, II, do CPC, pois a turma julgadora concluiu que (ID 34586938): (...) Na hipótese, o título judicial objeto deste cumprimento estabeleceu expressamente os contornos do direito dos beneficiários, de modo que sua aferição depende unicamente de cálculos aritméticos produzidos a partir de documentos apresentados pelas partes, o que demonstra a perfeita adequação do rito estabelecido para a liquidação por arbitramento. Os apontamentos quanto à legitimidade da parte agravada como titulares do crédito a perseguir está suficientemente esclarecido pela simples apresentação das cópias das cédulas de crédito rural firmadas com o banco agravante na época indicada pelo título judicial. Ademais, as dúvidas acerca da eventual quitação do mútuo, bem como sobre eventual excesso de execução em virtude de abatimento de valores, de liquidação parcial, de renegociação e de securitização, além de serem ônus do devedor demonstrar, podem ser elucidados com a prova pericial a ser designada. Nesse contexto, não se vislumbra a existência de fato novo não avaliado na fase de cognição da ação coletiva ou que tenha surgido posteriormente à constituição do título judicial, capaz de indicar a necessidade de instituição da liquidação pelo procedimento comum, como pretende o agravante. Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028